Tribunal: TJDFT
Processo: 0713531-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. PUBLICAÇÃO DAS NOTAS. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO AO EDITAL. AUSENTE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação de obrigação de fazer, que julgou improcedente o pedido autoral, por entender o julgador pela inexistência de ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário sobre a condução do concurso público objeto do feito. 1.1. No recurso, pugnam os autores pela reforma da sentença, com a consequente procedência do pedido deduzido na inicial. Defendem, em suma, a possibilidade de o Poder Judiciário intervir nesse concurso público por se tratar de legalidade e não de mérito administrativo. Afirmam que, na hipótese, a banca examinadora colocou a disciplina de Língua Portuguesa a parte, fora dos conhecimentos básicos, criando um novo peso e critério para calcular a classificação dos candidatos, indo de encontro ao edital do certame, que prevê apenas duas áreas de conhecimento: conhecimentos básicos e específicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em analisar se a divulgação das notas relativas à disciplina de Língua Portuguesa em separado, e não juntamente com as demais matérias de Conhecimentos Básicos da prova objetiva, implica contabilização incorreta da nota final e consequente prejuízo aos candidatos, acarretando ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632853, firmou tese no sentido de que, no controle de legalidade, não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para revisar os critérios de respostas e notas adotados na avaliação dos candidatos, ressalvada a possibilidade de juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital (Tema n. 485). 3.1. Assim, não cabe ao Poder Judiciário revisar os critérios adotados por banca examinadora de um concurso, pois a este é vedado substituir-se à banca, a quem compete a organização do certame, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados e da compatibilidade entre o conteúdo da questão com o previsto no edital do concurso.
4. No caso em análise, conforme se extrai do Edital acostado ao feito, embora a disciplina de Língua Portuguesa esteja incluída no bloco “conhecimentos básicos”, restou estabelecido, sob pena de eliminação do certame, um quantitativo mínimo de acertos nos blocos de conhecimentos específicos, básicos, e também, de forma isolada, nas questões de Língua Portuguesa. 4.1. Desse modo, o próprio edital separou as questões de Língua Portuguesa das demais de Conhecimentos Básicos, a fim de estabelecer como requisito, além de uma quantidade mínima de acertos no bloco básico, o mínimo de 05 (cinco) pontos na referida matéria para aprovação do candidato. 4.2. Em que pesem as ilações dos recorrentes, não se constata qualquer ilegalidade na hipótese. Além de fazer sentido, a divulgação da nota de Língua Portuguesa separadamente da pontuação nas demais disciplinas de Conhecimentos Básicos apresenta, de forma organizada, quais candidatos obtiveram o mínimo de pontos exigidos em cada área de prova objetiva, de modo a satisfazer a exigência editalícia. 4.3. Ademais, conforme bem pontuou o Juízo a quo, a partir da análise do resultado definitivo da prova objetiva, resta claro que a nota final de cada candidato consiste, pura e simplesmente, no somatório obtido em cada área da prova objetiva, desde que tenha alcançado a pontuação mínima exigida em edital para cada uma delas. Não se constata a adoção de novo peso e critério na disciplina de Português para fins de classificação dos candidatos, razão pela qual as razões suscitadas pelos recorrentes não merecem acolhida. 4.4. Não há se falar, portanto, em ilegalidade apta a justificar a intervenção do Judiciário sobre a condução do concurso público. Qualquer decisão em sentido contrário, sem que se tenha verificado alguma ilegalidade, implicaria em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade administrativa, o que não se pode admitir. A sentença, portanto, deve ser mantida em todos os seus termos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelo improvido.
Tese de julgamento: “Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para revisar os critérios de respostas e notas adotados na avaliação dos candidatos, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados e da compatibilidade entre o conteúdo da questão com o previsto no edital do concurso (Tema n. 485).”
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, Repercussão geral - mérito, data de publicação: 29/06/2015).